Tribunal: TJES
Processo: 5008587-24.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008587-24.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHN PETERSON NUNES MERLO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5008587-24.2024.8.08.0021

APELANTES:
JOHN PETERSON NUNES MERLO, DANILO BARBOSA ZANETO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogado do(a) APELADO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE NULIDADE DO JULGAMENTO. REJEITADAS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR PERSONALIDADE. SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA E CONCURSO MATERIAL. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por réus condenados pelo Conselho de Sentença pela prática de dois homicídios qualificados consumados, dois homicídios qualificados tentados, receptação e associação criminosa. Os crimes decorreram de disputa entre facções criminosas no Bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, culminando em emboscada executada em Guarapari com uso de veículo clonado e disparos de arma de fogo em local de grande circulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inépcia da denúncia e de nulidade por menção a antecedentes criminais em plenário; (ii) definir se a decisão dos jurados contraria manifestamente o acervo probatório; (iii) avaliar a legalidade da exasperação da pena-base fundamentada em inquéritos e ações penais em curso; (iv) estabelecer o acerto das frações de redução pela tentativa e da regra de unificação das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, pois a peça acusatória preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, e a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise do vício formal.

Afasta-se a nulidade por menção aos antecedentes criminais em plenário, uma vez que o rol do art. 478, do Código de Processo Penal, possui natureza taxativa e não veda a leitura de documentos integrantes do caderno processual.

Mantém-se a condenação pelo Tribunal do Júri, visto que o veredicto encontra amparo em provas robustas, como o reconhecimento pessoal por vítima sobrevivente e registros fotográficos da campana realizados pelos réus antes da execução.

Neutraliza-se o balizador da personalidade na primeira fase da dosimetria, em observância ao enunciado da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado para agravar a pena-base.

Preserva-se o sopesamento negativo da conduta social e dos antecedentes, diante da comprovada liderança em organização criminosa e do histórico de evasão do sistema prisional por período superior a seis anos.

Aplica-se a fração mínima de 1/3 pela tentativa, nos termos do inciso II, do art. 14, do Código Penal, devido ao esgotamento dos atos executórios e à proximidade da consumação do resultado morte.

Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa para o réu Danilo Barbosa Zaneto, conforme o inciso I, do art. 65, do Código Penal, reduzindo a reprimenda na segunda fase do cálculo.

Ratifica-se a continuidade delitiva específica prevista no parágrafo único do art. 71, do Código Penal, para os homicídios, bem como o concurso material estabelecido no art. 69, do Código Penal, entre os blocos de crimes de espécies distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos parcialmente.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de inépcia da denúncia.

Inexiste nulidade na menção a antecedentes criminais durante os debates no Tribunal do Júri, ante a ausência de vedação no rol taxativo do art. 478, do Código de Processo Penal.

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base a título de personalidade desfavorável ou má conduta social.

O redutor da tentativa deve guardar proporcionalidade com o iter criminis percorrido, justificando-se a fração mínima quando os atos executórios aproximam-se da consumação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, inciso II; art. 33, § 2º, alínea a; art. 61, inciso I; art. 65, inciso I; art. 69; art. 71, parágrafo único; art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; art. 180; art. 288. Código de Processo Penal, art. 41; art. 478; art. 593, inciso III, alínea d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5008587-24.2024.8.08.0021

APELANTE:
JOHN PETERSON NUNES MERLO, DANILO BARBOSA ZANETO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogado do(a) APELADO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em sede de preliminar, a Defesa de
JOHN PETERSON NUNES MERLO
argui, preliminarmente, inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta.

Nada obstante o inconformismo defensivo, denota-se que a peça acusatória preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, porquanto descreveu a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, permitindo aos réus o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A denúncia delineou a posição de liderança de John Peterson, o deslocamento coordenado do grupo de Vila Velha para Guarapari e a execução mediante emboscada, elementos suficientes para a higidez da imputação.

À luz desse compasso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise da inépcia da denúncia, uma vez que o juízo de mérito exauriu a viabilidade da pretensão punitiva sob o crivo do contraditório. Destarte, não se vislumbra qualquer mácula procedimental ou prejuízo à defesa que autorize a anulação do feito.

Por tais razões,
rechaço a prefacial ora aventada
.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO

MENÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS

A Defesa de
JOHN PETERSON NUNES MERLO
argui, preliminarmente, a nulidade do julgamento em plenário por menção ministerial aos antecedentes criminais do acusado.

Sob tal ótica, verifica-se que a insurgência não encontra amparo no ordenamento processual vigente.

O artigo 478, do Código de Processo Penal, estabelece um rol taxativo de documentos e decisões cuja leitura ou menção é vedada durante os debates, visando impedir o uso indevido do argumento de autoridade perante o Conselho de Sentença. Entre tais proibições, não se inclui a folha de antecedentes criminais ou registros de sentenças anteriores que já integrem o caderno processual.

Nesse panorama, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao asseverar que a citação de antecedentes não configura, por si só, nulidade, inexistindo vedação legal para a leitura de documentos que guardem pertinência com a matéria submetida a julgamento.

Na espécie, a ata de julgamento consigna que a menção aos registros criminais guardava relação com o contexto fático e não foi utilizada como argumento de autoridade para compelir os jurados à condenação.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
ora ventilada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOHN PETERSON NUNES MERLO
e
DANILO BARBOSA ZANETO
em face da r. Sentença (ID 13944226) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os denunciados foram condenados pelas seguintes práticas delitivas:

a) Em relação ao réu John Peterson: art. 121, § 2º, incisos I, III e IV (duas vezes); art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, inciso II; art. 121, § 2º, III e IV c/c art. 14, II; art. 180 e art. 288, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, à pena de 82 (oitenta e dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial fechado; e

b) Em relação ao réu Danilo: art. 121, § 2º, incisos I, III e IV (duas vezes); art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, inciso II; art. 121, § 2º, III e IV c/c art. 14, II; art. 180 e art. 288, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 66 (sessenta e seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (ID 13944230), Defesa de JOHN PETERSON NUNES MERLO postula: a) a cassação da decisão por manifesta contrariedade à prova dos autos; b) o redimensionamento da pena-base ante fundamentação genérica; c) a redução do aumento referente à agravante da reincidência; d) a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; e e) o reconhecimento do concurso formal próprio.

Por sua vez, nas razões recursais (ID 14291871), o recorrente DANILO BARBOSA ZANETO requer: a) o redimensionamento da pena-base para patamar mínimo legal; b) a diminuição da fração de aumento pela agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal; c) a adoção da fração de 2/3 no tocante à causa geral de diminuição referente à tentativa nos crimes de homicídio; e d) o reconhecimento do concurso formal de crimes em detrimento da regra da continuidade delitiva aplicada.

Verifica-se do autos (ID 13943823, Vol. 01, parte 01, pp. 02/06) que, no dia 11 de novembro de 2018, em frente ao estabelecimento "Pedreira Adventure Park", em Guarapari, os denunciados JOHN PETERSON NUNES MERLO, DANILO BARBOSA ZANETO e PATRICK ERNANE DIAS, agindo em unidade de desígnios e com nítido
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo que ceifaram as vidas de Marcelo Lima Rangel e Dulcindo Carmo Machado, além de tentarem contra a vida de Marley Ferreira de Oliveira e assumirem o risco de matar Cleidiane Alves dos Santos.

Ressai que os crimes foram motivados por uma guerra entre facções criminosas atuantes no Bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, onde John Peterson exercia a liderança após a prisão de um rival, buscando eliminar todos os opositores vinculados ao grupo de Rafael Fontoura, o "Fael".

Consta, ainda, que os réus utilizaram um veículo HB20 prata com placas clonadas para monitorar as vítimas e realizar campana desde as primeiras horas da manhã, aguardando o momento da saída da festa para iniciar a execução. Danilo foi identificado como o autor dos disparos iniciais e John como o condutor do automóvel, sustentado inclusive pela identificação de tatuagens específicas.

Outrossim, registros fotográficos extraídos do celular de Danilo revelam o grupo portando armas dentro do veículo no dia do crime, fotos da rodovia no sentido Guarapari e uma “selfie” tirada por Danilo e o corréu Patrick no estacionamento do local dos fatos às 07h40min, cerca de quatro horas antes do ataque. Ademais, filmagens de segurança capturaram John Peterson conduzindo o HB20 prata em data próxima aos fatos, ratificando o vínculo estável do grupo com o instrumento do crime.

Registre-se que os crimes de homicídios consumados e a tentativa de homicídio contra foram motivados por rivalidade decorrente do tráfico de drogas. Além disso, os crimes foram cometidos de modo a dificultar a defesa das vítimas, já que estas foram surpreendidas pela ação criminosa na saída de uma festa rave, bem como mediante meio que resultou em perigo comum, uma vez que ocorreram na saída de uma festa rave, local em que transitavam muitas pessoas.

Cumpre salientar que houve o desmembramento do feito quanto aos ora apelantes, dando origem ao processo nº 5008587-24.2024.8.08.0021, sendo que o processo originário nº 0009350-23.2018.8.08.0021 tramita em relação ao corréu PATRICK ERNANI DIAS. Destaque-se, ainda, que, por se tratar de feito que tramita em segredo de justiça, não é possível visualizar o referido andamento processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa de
JOHN PETERSON NUNES MERLO
sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento.

Nesse sentido, assevera que não existem provas robustas de que o apelante tenha concorrido para o crime, seja como mandante ou autor, alegando ainda a ausência de ligação comprovada com os corréus.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

À luz de tal panorama, impende salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania,
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não deve ser interpretada de modo a permitir decisões absolutamente dissociadas das provas constantes dos autos. A soberania dos veredictos não significa autorização para decisões arbitrárias, ainda que em benefício do réu. ”(AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Pois bem. A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial; Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo das vítimas fatais Marcelo e Dulcindo, atestando, inclusive, cerca de 20 perfurações no corpo de Marcelo (ID 13943823, Vol. B 001, parte 08, pp. 36/41 e Vol. B 001, parte 09, pp. 01/02); Laudo de Local de Crime (ID 13943823, Vol. B 001, parte 13, pp. 01/14); Prontuário de Atendimento Hospitalar da vítima Cleidiane e prova oral colhida.

Quanto à autoria delitiva, na esfera policial, o acusado
JOHN PETERSON NUNES MERLO
negou a prática dos crimes, alegando que sequer possuía o veículo HB20 prata e que a imputação decorreria de desavenças passadas com o indivíduo Rafael, vulgo "Fael", chefe do grupo rival.

Quanto à autoria delitiva, nada obstante a negativa apresentada pelo acusado JOHN PETERSON NUNES MERLO em sede judicial (fl. 555), alegando que a imputação decorreria de meras desavenças passadas com o grupo rival, a sua versão encontra-se isolada e em total dissonância com os elementos fático-probatórios remanescentes.

É de se destacar que a testemunha Gilmar Pereira dos Santos, investigador de polícia, esclareceu em juízo que as investigações apontaram John Peterson como o proprietário e motorista do veículo HB20 prata utilizado na empreitada delituosa.

Por sua vez, a vítima sobrevivente Marley Ferreira de Oliveira, que afirmou conhecer os réus desde a infância, reconheceu o apelante com firmeza, identificando-o como o condutor do veículo e relatando que o mesmo chegou a desembarcar para efetuar disparos. Marley foi incisivo ao descrever tatuagens específicas nas mãos do apelante, elemento que serviu para corroborar o reconhecimento pessoal.

Registre-se, ainda, que a testemunha Lucas de Almeida Pereira confirmou, na esfera policial, ter reconhecido John Peterson com absoluta certeza em imagens de videomonitoramento do Shopping Vila Velha, conduzindo o veículo HB20 de cor prata, placa OYE-8393, utilizado no dia dos fatos.

Esse liame entre o veículo e o apelante é reforçado pelo depoimento do PC Gilmar, o qual asseverou que o automóvel era de uso rotineiro do grupo criminoso liderado por John Peterson para atividades triviais e para o gerenciamento do tráfico.

Nesse panorama, a tese defensiva de ausência de participação direta é fulminada pela prova digital extraída do aparelho celular do corréu Danilo Barbosa Zaneto. Foram encontradas fotografias tiradas no dia do crime que registram o percurso do grupo no sentido Guarapari e, crucialmente, uma “selfie” de Danilo e do corréu Patrick no estacionamento do local do fato às 07h40min. Tal evidência material demonstra que os réus montaram uma verdadeira “campana” ou emboscada, aguardando por horas a saída das vítimas da festa rave, o que espelha a premeditação e o ajuste prévio de vontades sob a liderança do apelante.

Dessa forma, resta evidenciado que o crime foi perpetrado por motivo torpe, consistente na disputa pelo controle do tráfico de drogas no Bairro Ilha dos Ayres, e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, colhidas de surpresa em momento de lazer. Sob tal ótica, a conclusão dos jurados não apenas encontra amparo em uma das versões apresentadas, mas sim no conjunto probatório mais robusto e verossímil dos autos, inexistindo qualquer traço de arbitrariedade no julgamento.

Diante de tal cenário, é de se pontuar que a prova testemunhal, aliada aos laudos periciais e aos registros tecnológicos, converge para a responsabilidade penal do apelante pela prática de dois homicídios qualificados consumados e dois tentados, em continuidade delitiva específica, além de receptação e associação criminosa. Destarte, a manutenção da condenação é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal Popular.

Frente a tal cenário, insta salientar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional, e sua revisão apenas ocorre em casos de manifesta desconformidade com as provas dos autos. No caso vertente, o Conselho de Sentença, ao valorar as provas, concluiu pela condenação do apelante amparado em elementos judiciais colhidos sob o manto do contraditório.

Desta feita, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há fartas provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

À luz desse compasso, concluo pela manutenção integral da sentença recorrida no tocante ao mérito condenatório.

DA DOSIMETRIA DE
JOHN PETERSON NUNES MERLO

Superada tal aresta, a Defesa de JOHN PETERSON NUNES MERLO postula o redimensionamento da pena-base ante a fundamentação genérica; a redução do aumento referente à agravante da reincidência; a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e o reconhecimento do concurso formal próprio.

Na primeira fase da dosimetria penal, as penas-base para os crimes praticados pelo réu John Peterson Nunes Merlo contra todas as vítimas (Marcelo Lima Rangel e Dulcindo Carmo Machado — homicídios consumados; Marley Ferreira de Oliveira e Cleidiane Alves dos Santos — homicídios tentados) foram fixadas em 23 anos de reclusão, ante a desvaloração dos vetoriais da culpabilidade, maus antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime.

A desvaloração do modulador da culpabilidade fora arregimentada na premeditação da conduta, evidenciada pela organização de uma emboscada (“campana”) para surpreender as vítimas na saída de uma festa. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a premeditação autoriza a majoração da sanção basilar por demonstrar dolo intenso e maior grau de reprovabilidade.

Por sua vez, os antecedentes foram negativados em razão de condenação criminal com trânsito em julgado no processo de número 0034244-21.2018.8.08.0035, por porte ilegal de arma de fogo, dirigir veículo automotor sem a devida habilitação e desobediência.

A anotação negativa do balizador da conduta social restou consubstanciada no fato de que o acusado é “notoriamente conhecido como líder do tráfico de entorpecentes na região” e, consequentemente, um indivíduo temido pela comunidade local. Além disso, o acusado evadiu-se do sistema prisional no dia 18/10/2012, sendo recapturado somente no dia 26/11/2018, ficando mais de 06 (seis) anos foragido.

Nesse quadrante, a desvaloração de balizador de conduta social revela-se escorreita e fundamentada em elementos concretos que demonstram o nítido desajuste do apelante do convívio harmônico em sociedade, visto que exercia liderança proeminente de tráfico de entorpecentes em região de Ilha dos Ayres, em Vila Velha, valendo-se da intimidação e do terror para subjugar a comunidade local e gerenciar as atividades da facção criminosa. Ademais, a recalcitrância no cumprimento de ordens judiciais e o total desrespeito a instituições de justiça restam evidenciados pelo histórico de evasão carcerária, tendo o réu permanecido em condição de foragido por mais de 06 (seis) anos após escapar de sistema prisional. Tais circunstâncias, integradas, extrapolam a gravidade abstrata dos delitos imputados e evidenciam comportamento social nocivo e refratário a normas de convivência, o que legitima a exasperação da pena-base na primeira fase de dosimetria.

Por outro lado,
deve ser afastada
a
fundamentação utilizada para desvalorar a personalidade do agente
, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 444, veda expressamente a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, entendimento que impede a consideração de processos sem trânsito em julgado como indicativos de personalidade voltada ao crime.

Outrossim, a jurisprudência consolidada estabelece que a personalidade é um conceito técnico que demanda análise da estrutura psíquica e do perfil moral por meio de laudo psicossocial elaborado por profissional habilitado, não podendo ser inferida meramente a partir do histórico criminal do réu, sob pena de configurar indevido
bis in idem
com os balizadores de antecedentes e reincidência, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana ao punir o autor pelo que ele supostamente é e não pelo fato praticado.

Por fim, escorreito o sopesamento negativo das consequências do crime, uma vez que extrapolaram significativamente o resultado típico do delito, gerando grave abalo à paz social e profunda insegurança na comunidade de Guarapari. A ação delituosa foi perpetrada em via pública, em local de intensa circulação de pessoas e na saída de um evento festivo de grande porte, o que evidenciou uma execução marcadamente violenta e covarde, resultando em aproximadamente 20 (vinte) perfurações por projéteis de arma de fogo na vítima Marcelo. Outrossim, o cometimento de delitos desta magnitude em uma das principais cidades turísticas do Estado acarreta prejuízos incomensuráveis à imagem da urbe e à atividade econômica local, transmitindo uma percepção de vulnerabilidade e de desrespeito às autoridades constituídas, o que justifica a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria penal.

Destarte, considerando que o juízo sentenciante adotou o critério de
1/8 do intervalo
, fixando a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão mediante a desvaloração de 05 (cinco) vetores, o que equivale a um incremento de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 dias para cada circunstância judicial negativa sobre o mínimo legal de 12 (doze) anos, procedo ao recálculo aritmético. Com a neutralização do vetor da personalidade e a manutenção de 04 (quatro) balizadores negativos, fixo a reprimenda basal
em 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
para os crimes de homicídio qualificado.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a incidência da agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, havendo o magistrado sentenciante operado a exasperação em patamar fixo de 03 (três) anos.

Nesse quadrante, a pretensão defensiva de aplicação da fração paradigma de 1/6 (um sexto) revela-se prejudicial ao sentenciado. O cálculo aritmético demonstra que a adoção do critério fracionário sobre a pena-base estabelecida resultaria em incremento superior ao montante fixado na origem.

Dessa forma, mesmo diante do redimensionamento da sanção basilar para 20 anos, 09 meses e 18 dias, a fração de 1/6 corresponderia a aproximadamente 03 anos, 05 meses e 18 dias, valor este que excede o aumento absoluto de 03 anos aplicado na sentença. Em atenção ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
indireta, mantém-se o aumento em valor absoluto por ser a medida mais benéfica ao apelante. Desta feita, fixo a pena intermediária em 23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira etapa, em relação aos crimes de homicídio consumado (vítimas Marcelo Lima Rangel e Dulcindo Carmo Machado), à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, a pena resta fixada em
2
3
(vinte
e três
) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
para cada um dos
homicídios qualificados
consumados.

Por sua vez, no tocante aos crimes de homicídio tentado (vítimas Marley Ferreira de Oliveira e Cleidiane Alves dos Santos), incide a causa de diminuição referente à tentativa, nos moldes do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Sobreleva pontuar que a escolha do redutor em 1/3 (um terço) pautou-se na análise técnica do
iter criminis
percorrido pelos agentes. A prova dos autos noticia o esgotamento dos atos executórios, com disparos múltiplos dirigidos contra alvos específicos. Ressai que a vítima Cleidiane sofreu fraturas decorrentes de projétil, o que evidencia a extrema proximidade do resultado morte. Outrossim, a vítima Marley foi alvo de dois disparos de arma de fogo, somente não sendo atingido por erro de execução.

À luz desse panorama, revela-se inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), reservada pela jurisprudência a casos de tentativa branca ou incruenta, hipótese estranha ao contexto fático analisado. Destarte, a redução mínima revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao perigo real de morte imposto às vítimas.

Desta feita, no tocante aos crimes de homicídio tentado (vítimas Marley Ferreira de Oliveira e Cleidiane Alves dos Santos), reduzo a pena em 1/3, fixando a pena para cada um dos homicídios qualificados tentados em 15 anos, 10 meses e 12 dias, à míngua de causas de aumento a serem abalizadas.

Quanto à unificação das penas, mostra-se escorreita a aplicação da continuidade delitiva específica disciplinada no parágrafo único, do artigo 71, do Código Penal.

A moldura fática revela a prática de crimes dolosos, mediante violência contra vítimas distintas e com nítida autonomia de desígnios.

Sob tal ótica, a organização de emboscada e o monitoramento de rivais por longo período demonstram vontades criminosas independentes para cada resultado pretendido, afastando a hipótese de dolo único. O reconhecimento de desígnios autônomos impede a incidência do concurso formal próprio pretendido pela defesa e justifica o tratamento penal mais rigoroso, adequado à elevada reprovabilidade da conduta marcada pela pluralidade de atos volitivos.

À luz desse compasso, a soma das penas ou a aplicação do sistema de exasperação qualificada constitui a única resposta penal adequada à multiplicidade de infrações perpetradas.

Desta feita, mantendo-se o critério de exasperação no
triplo
utilizado pelo juízo de origem em razão da violência e do número de vítimas, tomo a pena do crime mais grave (consumado), fixada em
2
3
(vinte
e três
) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e a aumento em 03 (três) vezes. Portanto,
a pena para o bloco dos crimes
de homicídio
totaliza
71
(se
t
enta e
um
) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria do
crime de receptação.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante negativou os moduladores da culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e personalidade, havendo fixado a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

No tocante à culpabilidade, a justificativa de que a conduta apresenta "significativo grau de reprovabilidade" e serve como "meio de obtenção de lucro" constitui fundamentação inidônea, porquanto o intuito de lucro e a reprovabilidade social são elementos intrínsecos ao próprio tipo penal de receptação. Segundo a jurisprudência do STJ, circunstâncias que integram a estrutura do crime não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, sob pena de indevido bis in idem. Portanto, neutralizo este vetor.
De igual modo, conforme análise anterior, o balizador da personalidade deve ser neutralizado, visto que a desvaloração está calcada em ações penais em curso, o que viola o enunciado da Súmula 444, do STJ.

Por sua vez, escorreito o sopesamento negativo do modulador antecedentes em razão da condenação definitiva no processo nº 0034244-21.2018.8.08.0035.

Da mesma forma, a desvaloração da conduta social resta devidamente justificada, eis que fundamentada em elementos concretos, consistentes na liderança em organização criminosa e o histórico de evasão carcerária por mais de 06 (seis) anos.

Adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo (36 meses) utilizada pelo magistrado, o incremento para cada vetor negativo é de 4 meses e 15 dias. Com a manutenção de apenas 02 (dois) vetores negativos (Antecedentes e Conduta Social), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 50 dias-multa.

Na etapa intermediária, incide a agravante da reincidência (Art. 61, I, CP), fundamentada na condenação por tráfico de drogas no processo nº 0003996-24.2008.8.08.0035, razão pela qual majoro a pena na fração paradigma de 1/6, fixando a reprimenda em 02 anos, 02 meses e 13 dias de reclusão e 58 dias-multa.

À míngua de causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva quanto ao
crime de receptação em
02 anos,
02 meses e 13
dias de reclusão
e 58 dias-multa
.

Na sequência, passo à análise da dosimetria do
crime de
associaç
ão criminosa
.

Na primeira fase, o Juízo a quo desvalorou os balizadores da culpabilidade, maus antecedentes, conduta social, personalidade e motivos, havendo fixado a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

No que tange ao modulador da
culpabilidade
, impõe-se o seu afastamento, uma vez que a fundamentação empregada pelo juízo sentenciante, ao mencionar apenas que a conduta apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, revela-se genérica e abstrata, carecendo de elementos concretos que demonstrem um dolo que transborde os limites do próprio tipo penal.

Quanto à
personalidade
do agente, deve ser afastada a desvaloração operada, pois a fundamentação calcada em condenações criminais anteriores ou processos em curso afronta o entendimento pretoriano e o enunciado da Súmula nº 444, do STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado para agravar a pena-base.

No que pertine aos
motivos do crime
, verifica-se que a justificativa pautada no desejo de obtenção de lucro fácil deve ser afastada por constituir elemento intrínseco à própria natureza dos delitos de associação criminosa e crimes conexos de caráter patrimonial ou de tráfico, não extrapolando a gravidade normal da espécie.

Por outro lado, mantenho o sopesamento negativo dos
maus antecedentes
, uma vez que o réu ostenta condenação criminal com trânsito em julgado no processo número 0034244-21.2018.8.08.0035, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, dirigir veículo automotor sem habilitação e desobediência.

Por fim, a desvaloração da
conduta social
permanece hígida ante o evidente desajuste do apelante, líder do tráfico na Ilha dos Ayres, cuja evasão prisional por mais de seis anos, iniciada em 18/10/2012, revela recalcitrância e profundo desrespeito às instituições de justiça, justificando a majoração da sanção na primeira fase dosimétrica.

Com efeito, verifico que o juízo de origem fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão mediante a desvaloração de 05 (cinco) circunstâncias judiciais, o que representa um aumento total de 06 (seis) meses sobre a pena mínima de 12 (doze) meses. Nesse panorama, depreende-se que o critério quantitativo adotado na sentença estabeleceu o incremento de 1,2 meses, equivalente a 01 (um) mês e 06 (seis) dias, de exasperação para cada balizador negativo. Dessa forma, procedendo à neutralização da culpabilidade, da personalidade e dos motivos do crime, e preservando-se o sopesamento negativo dos maus antecedentes e da conduta social,
fixo a pena-base para o delito de associação criminosa em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a incidência da agravante da reincidência, majoro a pena na fração paradigma de 1/6,
fixando a pena
definitiva

do crime de associação criminosa
em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a serem abalizadas.

Reconhecido o cúmulo material previsto no artigo 69, do Estatuto Repressivo, procedo ao somatório das penas:
crimes de homicídio
: 71 (setenta e um) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão;
crime de
receptação
(Art. 180, do CP): 02 anos, 02 meses e 13 dias de reclusão e 58 dias-multa; e
crime d
e associação criminosa
(Art. 288, do CP): 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Sob tal ótica, a soma aritmética das reprimendas revela-se necessária e proporcional para refletir a multiplicidade de bens jurídicos violados e a reprovabilidade das condutas autônomas do sentenciado.

Ex positis, totalizo a condenação definitiva do réu
JOHN PETERSON NUNES MERLO
em
7
5
(setenta e
cinco)
anos
e 01 (um) dias de
reclusão
e
58 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, mantido o valor unitário no mínimo legal.

DA DOSIMETRIA DE DANILO BARBOSA ZANETTO

A Defesa do recorrente DANILO BARBOSA ZANETO requer: a) o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal; b) diminuição da fração de aumento pela agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal; c) a adoção da fração de 2/3 no tocante à causa geral de diminuição referente à tentativa nos crimes de homicídio; e d) o reconhecimento do concurso formal de crimes em detrimento da regra da continuidade delitiva aplicada.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, as penas-base para os crimes praticados pelo réu
Danilo Barbosa Zanetto
contra todas as vítimas (Marcelo Lima Rangel e Dulcindo Carmo Machado — homicídios consumados; Marley Ferreira de Oliveira e Cleidiane Alves dos Santos — homicídios tentados) foram fixadas em 23 anos de reclusão, ante a desvaloração dos vetoriais da culpabilidade, maus antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime.

A desvaloração do modulador da
culpabilidade
fora arregimentada na premeditação da conduta, evidenciada pela organização de uma emboscada (“campana”) para surpreender as vítimas na saída de uma festa. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a premeditação autoriza a majoração da sanção basilar por demonstrar dolo intenso e maior grau de reprovabilidade.

Por sua vez, os
antecedentes
foram negativados em razão de condenação criminal com trânsito em julgado no processo de número 0019026-50.2018.8.08.0035 (crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03).

A anotação negativa do balizador da
conduta social
restou consubstanciada no fato de que o acusado é “notoriamente conhecido como líder do tráfico de entorpecentes na região” e, consequentemente, um indivíduo temido pela comunidade local. Nesse quadrante, a desvaloração de balizador de conduta social revela-se escorreita e fundamentada em elementos concretos que demonstram o nítido desajuste do apelante do convívio harmônico em sociedade, visto que exercia liderança proeminente de tráfico de entorpecentes em região de Ilha dos Ayres, em Vila Velha, valendo-se da intimidação e do terror para subjugar a comunidade local e gerenciar as atividades da facção criminosa, o que legitima a exasperação da pena-base na primeira fase de dosimetria.

Por outro lado,
deve ser afastada
a
fundamentação utilizada para desvalorar a personalidade do agente
, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 444, veda expressamente a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, entendimento que impede a consideração de processos sem trânsito em julgado como indicativos de personalidade voltada ao crime.

Outrossim, a jurisprudência consolidada estabelece que a personalidade é um conceito técnico que demanda análise da estrutura psíquica e do perfil moral por meio de laudo psicossocial elaborado por profissional habilitado, não podendo ser inferida meramente a partir do histórico criminal do réu, sob pena de configurar indevido
bis in idem
com os balizadores de antecedentes e reincidência, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana ao punir o autor pelo que ele supostamente é e não pelo fato praticado.

Por fim, escorreito o sopesamento negativo das
consequências do crime
, uma vez que extrapolaram significativamente o resultado típico do delito, gerando grave abalo à paz social e profunda insegurança na comunidade de Guarapari. A ação delituosa foi perpetrada em via pública, em local de intensa circulação de pessoas e na saída de um evento festivo de grande porte, o que evidenciou uma execução marcadamente violenta e covarde, resultando em aproximadamente 20 (vinte) perfurações por projéteis de arma de fogo na vítima Marcelo. Outrossim, o cometimento de delitos desta magnitude em uma das principais cidades turísticas do Estado acarreta prejuízos incomensuráveis à imagem da urbe e à atividade econômica local, transmitindo uma percepção de vulnerabilidade e de desrespeito às autoridades constituídas, o que justifica a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria penal.

Destarte, considerando que o juízo sentenciante adotou o critério de
1/8 do intervalo
, fixando a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão mediante a desvaloração de 05 (cinco) vetores, o que equivale a um incremento de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 dias para cada circunstância judicial negativa sobre o mínimo legal de 12 (doze) anos, procedo ao recálculo aritmético. Com a neutralização do vetor da personalidade e a manutenção de 04 (quatro) balizadores negativos, fixo a reprimenda basal
em 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
para os crimes de homicídio qualificado.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa (sendo o acusado menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos), reduzo a pena na fração paradigma de 1/6, fixando a reprimenda intermediária em 17 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira etapa, em relação aos crimes de homicídio consumado (vítimas Marcelo Lima Rangel e Dulcindo Carmo Machado), à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena,
a pena resta fixada em
17 anos e 04 meses de reclusão

para cada um dos
homicídios qualificados
consumados.

Por sua vez, no tocante aos crimes de homicídio tentado (vítimas Marley Ferreira de Oliveira e Cleidiane Alves dos Santos), incide a causa de diminuição referente à tentativa, nos moldes do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Sobreleva pontuar que a escolha do redutor em 1/3 (um terço) pautou-se na análise técnica do
iter criminis
percorrido pelos agentes. A prova dos autos noticia o esgotamento dos atos executórios, com disparos múltiplos dirigidos contra alvos específicos. Ressai que a vítima Cleidiane sofreu fraturas decorrentes de projétil, o que evidencia a extrema proximidade do resultado morte. Outrossim, a vítima Marley foi alvo de dois disparos de arma de fogo, somente não sendo atingido por erro de execução.

À luz desse panorama, revela-se inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), reservada pela jurisprudência a casos de tentativa branca ou incruenta, hipótese estranha ao contexto fático analisado. Destarte, a redução mínima revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao perigo real de morte imposto às vítimas.

Desta feita, no tocante aos crimes de homicídio tentado (vítimas Marley Ferreira de Oliveira e Cleidiane Alves dos Santos), reduzo a pena em 1/3,
fixando a pena para cada um dos homicídios qualificados tentados em
11 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão
,
à míngua de causas de aumento a serem abalizadas.

Quanto à unificação das penas, mostra-se escorreita a aplicação da continuidade delitiva específica disciplinada no parágrafo único, do artigo 71, do Código Penal.

A moldura fática revela a prática de crimes dolosos, mediante violência contra vítimas distintas e com nítida autonomia de desígnios.

Sob tal ótica, a organização de emboscada e o monitoramento de rivais por longo período demonstram vontades criminosas independentes para cada resultado pretendido, afastando a hipótese de dolo único. O reconhecimento de desígnios autônomos impede a incidência do concurso formal próprio pretendido pela defesa e justifica o tratamento penal mais rigoroso, adequado à elevada reprovabilidade da conduta marcada pela pluralidade de atos volitivos.

À luz desse compasso, a soma das penas ou a aplicação do sistema de exasperação qualificada constitui a única resposta penal adequada à multiplicidade de infrações perpetradas.

Desta feita, mantendo-se o critério de exasperação no triplo utilizado pelo juízo de origem em razão da violência e do número de vítimas, tomo a pena do crime mais grave (consumado),
17 anos e 04 meses de reclusão
,
e a aumento em 3 (três) vezes. Portanto,
a pena para o bloco dos crimes
de homicídio
totaliza
52 (cinquenta e dois) anos
de reclusão.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria do
crime de receptação.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante negativou os moduladores da culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e personalidade, havendo fixado a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

No tocante à culpabilidade, a justificativa de que a conduta apresenta "significativo grau de reprovabilidade" e serve como "meio de obtenção de lucro" constitui fundamentação inidônea, porquanto o intuito de lucro e a reprovabilidade social são elementos intrínsecos ao próprio tipo penal de receptação. Segundo a jurisprudência do STJ, circunstâncias que integram a estrutura do crime não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, sob pena de indevido bis in idem. Portanto, neutralizo este vetor.
De igual modo, conforme análise anterior, o balizador da personalidade deve ser neutralizado, visto que a desvaloração está calcada em ações penais em curso, o que viola o enunciado da Súmula 444, do STJ.

Por sua vez, escorreito o sopesamento negativo do modulador antecedentes em razão da condenação definitiva.

Da mesma forma, a desvaloração da conduta social resta devidamente justificada, eis que fundamentada em elementos concretos, consistentes na liderança em organização criminosa.

Adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo (36 meses) utilizada pelo magistrado, o incremento para cada vetor negativo é de 4 meses e 15 dias. Com a manutenção de apenas 02 (dois) vetores negativos (Antecedentes e Conduta Social), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 50 dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena na fração paradigma de 1/6, fixando a reprimenda em 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão e 42 dias-multa.

À míngua de causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva quanto ao
crime de receptação em
01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão e 42 dias-multa.

Na sequência, passo à análise da dosimetria do
crime de
associaç
ão criminosa
.

Na primeira fase, o Juízo a quo desvalorou os balizadores da culpabilidade, maus antecedentes, conduta social, personalidade e motivos, havendo fixado a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

No que tange ao modulador da
culpabilidade
, impõe-se o seu afastamento, uma vez que a fundamentação empregada pelo juízo sentenciante, ao mencionar apenas que a conduta apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, revela-se genérica e abstrata, carecendo de elementos concretos que demonstrem um dolo que transborde os limites do próprio tipo penal.

Quanto à
personalidade
do agente, deve ser afastada a desvaloração operada, pois a fundamentação calcada em condenações criminais anteriores ou processos em curso afronta o entendimento pretoriano e o enunciado da Súmula nº 444, do STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado para agravar a pena-base.

No que pertine aos
motivos do crime
, verifica-se que a justificativa pautada no desejo de obtenção de lucro fácil deve ser afastada por constituir elemento intrínseco à própria natureza dos delitos de associação criminosa e crimes conexos de caráter patrimonial ou de tráfico, não extrapolando a gravidade normal da espécie.

Por outro lado, mantenho o sopesamento negativo dos
maus antecedentes
, uma vez que o réu ostenta condenação criminal com trânsito em julgado.

Por fim, a desvaloração da
conduta social
permanece hígida ante o evidente desajuste do apelante, conhecido como traficante no Bairro Ilha dos Ayres, justificando a majoração da sanção na primeira fase dosimétrica.

Com efeito, verifico que o juízo de origem fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão mediante a desvaloração de 05 (cinco) circunstâncias judiciais, o que representa um aumento total de 06 (seis) meses sobre a pena mínima de 12 (doze) meses. Nesse panorama, depreende-se que o critério quantitativo adotado na sentença estabeleceu o incremento de 1,2 meses, equivalente a 01 (um) mês e 06 (seis) dias, de exasperação para cada balizador negativo. Dessa forma, procedendo à neutralização da culpabilidade, da personalidade e dos motivos do crime, e preservando-se o sopesamento negativo dos maus antecedentes e da conduta social, fixo a pena-base para o delito de associação criminosa em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena na fração paradigma de 1/6,
fixando a pena
definitiva
em
09 meses e 18 dias de reclusão quanto ao crime de
associaç
ão
criminosa
, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a serem abalizadas.

Reconhecido o cúmulo material previsto no artigo 69, do Estatuto Repressivo, procedo ao somatório das penas:
crimes de homicídio
: 52 (cinquenta e dois) anos de reclusão;
crime de
receptação
(Art. 180, do CP): 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão e 42 dias-multa; e
crime d
e associação criminosa
(Art. 288, do CP): 09 meses e 18 dias de reclusão. Sob tal ótica, a soma aritmética das reprimendas revela-se necessária e proporcional para refletir a multiplicidade de bens jurídicos violados e a reprovabilidade das condutas autônomas do sentenciado.

Ex positis, totalizo a condenação definitiva do réu
DANILO BARBOSA ZANETTO
em
54 (cinquenta e quatro) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
e
42 (quarenta e dois) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, mantido o valor unitário no mínimo legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar as penas impostas aos apelantes, fixando-as nos seguintes patamares:

a)
JOHN PETERSON NUNES MERLO: 7
5
(setenta e
cinco)
anos
e 01 (um) dias de
reclusão
e
58 dias-multa
, em regime fechado;
e

b)
DANILO BARBOSA ZANETTO:

54 (cinquenta e quatro) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
e
42 (quarenta e dois) dias-multa,

em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)